Tribunal: STF
Processo: AI 499377
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-11-29
Data de publicação: 2005-11-29

Ementa:
1. A pensão deixada por ex-combatente é regida pelas normas
vigentes na data do óbito de seu instituidor, não por aquelas
aplicáveis à época do falecimento da viúva que recebia os proventos.
 Precedentes da Corte.
2. Agravo regimental improvido.